Tribunal: STF
Processo: Rcl 25668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADI 4.357. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do Processo nº 0421213-67.2013.8.09.0049, que, ao determinar a atualização monetária de valores devidos pelo Estado de Goiás, antes da expedição de precatórios, de acordo com o IPCA, teria afrontado a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.357/DF.
    2. Sustenta, em síntese, ser patente a violação à autoridade da ADI 4.357, “porquanto a decisão da Corte de Justiça Local determinou que a correção monetária do débito seja feita pelo IPCA, contrariamente à decisão oriunda desta Suprema Corte, que determinou, indubitavelmente, a permanência do sistema de pagamento dos requisitórios como vinha ocorrendo anteriormente ao julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, ocorrido em 14/03/2013”, ou seja, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).
    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    4. Sem contestação.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio e da suficiência dos elementos probatórios juntados no processo.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Discute-se na presente reclamação se, ao determinar a aplicação do IPCA em correção monetária de condenação do ente público, o Tribunal de Justiça de Goiás incorreu em desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADI 4.357.
    2. Ao julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal, inserido pela EC nº 62/2009, bem como a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, no que diz com a atualização monetária de créditos inscritos em precatórios.
    3. O Juízo reclamado, por sua vez, determinou a aplicação do IPCA como critério de atualização de débito do Estado para com servidores referente a diferenças salariais, antes da expedição de precatórios, nos termos da seguinte decisão:
    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA COMISSIONADA. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DECORRENTE DA GRAVIDEZ. REMUNERAÇÃO DEVIDA. FGTS. RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N° 11.960/2009. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
    1. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras públicas comissionadas, nos termos do §3° do artigo 39 da Constituição Federal e do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Tendo sido exonerada ainda gestante, faz jus a servidora em receber os vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto.
    2. Efetivamente reconhecido que o vínculo laboral noticiado nos autos era de natureza estatutária, já que se tratava de cargo de provimento em comissão, incide o disposto no referido artigo 39, §30, da Constituição Federal de 1988, que não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço - FGTS à servidora pública comissionada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença neste ponto.
    3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 50 da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 10-F da Lei n° 9.494/97. Assim, a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança. Assim, conforme determinado no decisum, deve ser aplicado o IPCA, como índice de correção monetária, por melhor refletir a inflação acumulada no período.
    4. Já os juros de mora incidem a partir da citação, devendo ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do artigo 10-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09, razão pela qual deve ser mantida a sentença também neste aspecto.
    5. A despedida imotivada da servidora gestante não gera dano moral indenizável, pois não transpõe a barreira do mero dissabor, ainda mais, porque sua contratação é precária, de modo que serão devidas apenas as verbas salariais, concernentes ao período da estabilidade.
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.” (grifei)
    4. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades ns. 4.357 e 4.425, foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial – TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública já inscritos em precatório.
    5. Este Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgamentos, tem manifestado a compreensão de que incabível a reclamação, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 4.357 e 4.425, contra decisão que determina a utilização de índice diverso da TR para atualização de monetária de débito no período entre a inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento, por ausência de identidade material entre a matéria versada no ato reclamado e os fundamentos dos parâmetros de controle invocados. Nessa linha de argumentação jurídica, colho os seguintes precedente judiciais, os quais adoto como razões de decidir integrantes da justificativa da presente decisão:
    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425. Aplicação do INPC como índice de correção monetária em período anterior à expedição de precatório. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária em período anterior à expedição de precatório, e o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 28378 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.5.2018)
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 4.357/DF E DA ADI 4.425/DF – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTOS EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LIMITOU-SE A APRECIAR A CONTROVÉRSIA RELATIVA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E À COMPENSAÇÃO DA MORA DE CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO JUDICIAL, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA POR SENTENÇA IRRECORRÍVEL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 25848 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E SÚMULA VINCULANTE 17. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E OS PARÂMETROS DE CONTROLE INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 25937 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 07.02.2018)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E RECLAMAÇÕES 22.012 E 23.035. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E AS AÇÕES CONCENTRADAS. RECLAMAÇOES DESTITUÍDAS DE CARÁTER VINCULANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 26128 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 13.10.2017)
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 4.357/DF E DA ADI 4.425/DF – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTOS EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LIMITOU-SE A APRECIAR A CONTROVÉRSIA RELATIVA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E À COMPENSAÇÃO DA MORA DE CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO JUDICIAL, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA POR SENTENÇA IRRECORRÍVEL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 16708 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.02.2016)
    6. Por fim, cumpre ressaltar que julguei caso análogo, também tendo como Reclamante o Estado de Goiás, com trânsito em julgado da decisão proferida em 06.12.2019.
    7. Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora